Tribunal: CARF
Processo: 10630.000216/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000216/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.053 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
GV CLINICAS ASSIST MEDICA ESPEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
ENTREGA DE DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A entrega de declaração, após iniciado o procedimento fiscal, não afasta a
aplicação da penalidade, por não ser considerada denúncia espontânea.
PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Uma vez descumprida obrigação tributária legalmente estabelecida, a aplicação
da penalidade correlata independe da comprovação, por parte do agente fiscal,
de que a conduta tenha sido praticada com culpa ou dolo, bem assim tenha
causado qualquer espécie de dano à administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000216/2010-92
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.053 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000216/2010-92

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-29.162, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG –
DRJ/BHE (fls. 60/66), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração registrado sob o Debcad no 37.268.981-7, lavrado contra a empresa acima identificada.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 6), a autuação foi motivada pelo
descumprimento de obrigações acessórias, tendo em vista que a Contribuinte deixou de entregar
as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação Previdência
Social - GFIP, nas competências 12 e 13/2005, infringindo assim o disposto no inciso IV do
caput e no § 9o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 37/42),
na qual aduz que:
- No momento em que o Auto de Infração foi lavrado, já havia apresentado as
GFIP objeto da autuação (referentes às competências 12/2005 e 13/2005);
- Em razão da apresentação das GFIP, dentro do prazo estipulado pela Auditoria
Fiscal, foi aplicada penalidade nos valores mínimos, conforme art. 292, I do RPS;
- Não há dúvida de que não agiu dolosamente, nem causou prejuízo aos cofres
públicos, visto que as contribuições foram correta e tempestivamente recolhidas.
Requereu, por fim, o cancelamento da multa imposta e a apresentação de provas
com a finalidade de comprovar suas alegações por todos os meios em direito admitidos, em
especial, ajuntada de documentos.
A DRJ BHE considerou a impugnação improcedente, conforme é possível
verificar da ementa da decisão de piso:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREV1DENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação GFIP com dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
APLICAÇÃO DA MULTA.
A multa aplicada está fundamentada na legislação atual, vigente após as alterações
introduzidas pela Lei n° 11.941/2009, cm respeito ao comando do art. 106, II, "c" do
CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNC1A.
A entrega de declaração, após iniciado o procedimento fiscal, não afasta a aplicação da
penalidade, por não ser considerada denúncia espontânea.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 03/12/2010 (fl. 68), o Sujeito Passivo,
em 23/12/2010 (fl. 79), interpôs recurso voluntário (fls. 71/77) no qual expressa sua discordância
quanto à decisão de primeira instância administrativa e repisa as questões trazidas em sede de
impugnação.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.053 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000216/2010-92

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Primeiramente, em relação à apresentação de novos documentos, cumpre
esclarecer que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, a menos que i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou iii)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Desse modo, uma vez que a Contribuinte não se enquadra em quaisquer das
hipóteses previstas em lei, indefere-se de pronto pedido para apresentação de quaisquer outros
documentos. Ademais, há que se esclarecer que os elementos constantes autos são mais do que
suficientes para a formação da convicção do julgador administrativo, sendo desnecessária a
juntada de qualquer prova adicional.
Quanto à intimação dos patronos subscritores do presente apelo, do mesmo modo,
indefiro o pedido, tendo em vista inexistir previsão legal para tanto e considerando-se o enunciado da
Súmula CARF no 110. Confira-se:
CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, do exame da peça recursal, constata-se que a Contribuinte não se
insurge contra o fato de que deixou de entregar as GFIP das competências 12 e 13/2005 dentro
do prazo estabelecido por lei. Sua irresignação está pautada no fato de ter entregue a declaração
no decorrer do procedimento fiscal e no argumento de que não agiu com dolo, não causou
prejuízo aos cofres públicos e que não foi apontada situação agravante pela autoridade autuante
em relação ao ato praticado.
Nesse passo, por considerar irretocáveis os fundamentos articulados na decisão
recorrida a respeito dessas questões, peço licença para reproduzi-los e os adoto como minhas
razões de decidir:
A Impugnante contesta o Auto de Infração alegando que, no momento em que o
mesmo foi lavrado, as GFIP das competências 12.2005 e 13.2005 já haviam sido
entregues.
De acordo com consultas realizadas nos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, GFIP WEB, a GFIP de 12.2005 foi entregue em
21.01.2010 e a da competência 13.2005 foi entregue em 01.02.2010. Com efeito, as
GFIP foram entregues durante o procedimento fiscal, tendo em vista que a empresa foi
intimada para fazê-lo através do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, fls. 12/13.
No entanto, o fato de a Impugnante ter entregue as GFIP objeto da autuação
antes da data da lavratura do Auto de Infração (05.02.2010) não altera em nada a
aplicação da multa. Neste ponto, cabe esclarecer que o art. 138 do CTN, diz que a
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.053 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000216/2010-92

responsabilidade por infração é excluída pela denúncia espontânea, que é considerada
aquela apresentada antes do inicio do procedimento fiscal:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
No mesmo sentido, a Instrução Normativa IN/RFB n° 971, de 13.11.2009 -
DOU de 17.11.2009, art. 472, ao dispor que não cabe a lavratura de Auto de Infração
para aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, se a
denúncia tiver sido espontânea:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do inicio de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da
correção da falta à RFB.
No presente caso, a ação fiscal teve inicio em 18.01.2010, Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal de fls. 12/13, e as GFIP que supostamente corrigem as faltas
apontadas pela Auditoria Fiscal, foram entregues pela empresa em 21.01.2010 e
01.02.2010, portanto, a denúncia não foi espontânea, vez que as GFIP foram entregues
durante o procedimento fiscal.
Contudo, vale lembrar que a entrega de declaração, após o inicio da ação fiscal,
não afasta a aplicação da penalidade cabível pelo descumprimento da obrigação
acessória objeto desta autuação. O valor da multa pode ser reduzido a 75%, se a GFIP
tiver sido entregue no prazo fixado em intimação, conforme estabelece o art. 32-A, §
2°, II da Lei n° 8.212/91, mas, no presente caso, não é possível aplicar este redutor,
pois a multa já foi aplicada em seus valores mínimos, por competência, nos termos dos
parágrafos 2°, II e 3°, II do mesmo artigo 32-A.
Em relação à alegação de que a empresa não agiu dolosamente, nem deixou de
recolher contribuição, cabe elucidar que, em matéria de responsabilidade por infração,
a aplicação da multa independe da intenção do agente ou responsável e da extensão
dos efeitos do ato, conforme estabelece o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da-
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A autuação sob análise exige multa por descumprimento de obrigação acessória,
capitulada no art. 113, § 2° do CTN e não multa pelo descumprimento da obrigação
principal de pagar contribuição, prevista no art. 113, § 1° do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge coin a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.053 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000216/2010-92

§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.
Conclui-se pois, que o fato de a empresa pagar regularmente as contribuições
devidas não a desobriga de cumprir com as obrigações acessórias previstas em lei.
Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 87
DF CARF MF
Original